Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-23.2021.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-23.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELEN CRISTINA APARECIDA DA SILVA MOURA - CPF: 020.721.911-73 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL –

LAUDO PERICIAL -

PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela nº Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária, ajuizada por Kelen Cristina Aparecida da Silva Moura, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o juízo não observou o enquadramento específico apurado no laudo pericial, que foi de 25% sobre o máximo indenizável, de perda parcial da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.

Afirma que o valor da condenação, deve ser reduzido para R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em observância aos critérios da Lei 11.945/09 e laudo pericial.

Aduz que a com redução do quantum indenizatório, estará caracterizada a sucumbência mínima da parte Recorrente, que, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução dos valores arbitrados.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado parcialmente procedente.

Colhe-se dos autos que
Kelen Cristina Aparecida da Silva Moura
, manejou a presente
Ação de Cobrança Securitária
, alegando que, em 16/12/2020, sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou lesões no membro inferior direito, gerando sequelas passíveis de indenização.

O Juízo singular, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar

a ré, SUL AMÉRICA SEGUROS, a pagar à autora, KELEN CRISTINA APARECIDA DA SILVA MOURA, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Tal valor deve ser corrigido pela média do INPC/IBGE, a partir da data do sinistro (16/12/2020), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça).

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Em virtude da sucumbência recíproca, relativamente às custas e despesas processuais, CONDENO a autora ao pagamento do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) e o réu ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

CONDENO a autora ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos do réu, que fixo no importe de

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, § 8º, NCPC).”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerida.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima do acidente. Veja-se:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório, relativo ao seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), deve ser calculado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão constatada, nos termos da Súmula nº 474, que diz:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Quanto ao grau da lesão, a Lei 11.945/09 alterou a Lei nº 6.194/74, que regula o seguro DPVAT, estabelecendo o pagamento da indenização conforme o nível de incapacidade sofrido pelo segurado, de acordo com os índices listados que trouxe na tabela anexada.

A teor do exame pericial realizado, (id. 220713195 - Pág. 8), colhe-se que o acidente acarretou à parte autora:

- Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% de 25% (percentual previsto para lesão em quadril, joelho ou tornozelo), do valor máximo de R$ 3.375,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Dessarte, considerando o percentual do grau da lesão consignado em laudo pericial, verifica-se que a aplicação da tabela da Lei nº Lei 6.194/74, na sentença está incorreta, razão pela qual, deve ser reformada quanto a este ponto.

Dos honorários advocatícios

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que o valor da condenação, alcança a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), logo, irrisório, razão pela qual, não há falar em sucumbência mínima, até porque, na hipótese, deve ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso, o juízo de origem adotou corretamente, o critério de arbitramento por equidade e fixou o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contudo, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, constata-se que a verba honorária na hipótese, deve ser reduzida para R$1.000,00 (mil reais), em razão da baixa complexidade da causa, e porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1000728-35.2023.8.11.0002, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; Recurso de Apelação 1005153-85.2023.8.11.004, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE em 15/03/2024; Recurso de Apelação 0034588-15.2009.8.11.0041, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024; Recurso de Agravo Rubens de Oliveira Santos Filho Interno Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, Desembargador, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação, somente para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e readequar a verba honorária, para o valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024